Tribunal: TCU
Processo: 005.215/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Acompanhamento do projeto do túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre a atuação da União e de suas entidades no processo de estruturação, contratação e futura execução da Parceria Público Privada (PPP) para a construção de um túnel imerso entre os municípios de Santos e Guarujá, sob o regime de concessão patrocinada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Autoridade Portuária de Santos (APS) que: 9.1.1. apresente a esta Corte, no prazo de trinta dias, instrumento formal que regule a governança do aporte federal ao projeto da PPP do túnel Santos-Guarujá e atenda aos requisitos fixados no Acórdão 2469/2025-TCU-Plenário , o qual deverá ser assinado pelas partes envolvidas (Estado de São Paulo e APS, no mínimo); 9.1.2. abstenha-se de realizar qualquer aporte de recursos federais no referido projeto até ulterior deliberação desta Corte; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento, pela Autoridade Portuária de Santos (APS) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, da determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2469/2025-TCU-Plenário , por mais trinta dias, a contar deste acórdão; 9.3. encaminhar cópia da instrução de peça 92 à Autoridade Portuária de Santos (APS) a título de esclarecimentos relativos à matéria objeto do subitem 9.2 do Acórdão 2469/2025-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Autoridade Portuária de Santos, ao Governo do Estado de São Paulo e à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp); 9.5. restituir os autos à AudPortoFerrovia para prosseguimento do feito.